Tribunal: STF
Processo: MS 38692
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-07
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.8.2022, por Tadeu Furtado de Oliveira Alves, contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Na presente ação se aponta como autoridade coatora o “Exmo. Senhor Conselheiro Rinaldo Reis Lima, relator do PCA de n. 1.00803/2022-40 ”(fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante afirma-se “candidato inscrito e aprovado no concurso público para provimento de cargos de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público Estado do Ceará” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que “apresentou Procedimento Administrativo perante o CNMP, com pedido de liminar, no qual se aponta a existência de ilegalidade na convocação dos candidatos aprovados para a fase preparatória da posse, em descumprimento às decisões proferidas pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Anota que “após todo o trâmite inicial pertinente, o Relator negou a liminar pleiteada naquela via” (fl. 4, e-doc. 1).



    Aponta “teratologia da decisão, que mesmo concordando que a banca do concurso (MPCE) descumpre decisões judiciais, chancela tais atos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Noticia que “o Edital nº 31, de 8/7/2022, publicizou o resultado final definitivo no concurso público do MPCE, em que constam os nomes, as notas e a classificação final no concurso de todos os candidatos, incluindo os candidatos que estão na condição de sub judice, pois realizaram provas, em sua maioria de títulos e de tribuna, sob o manto de decisões judiciais” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Sustenta que “as decisões judiciais, em sua maioria, se não na totalidade, ordenam a manutenção dos candidatos no certame até decisão judicial ulterior em contrário” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera que foi criado um grupo no aplicativo WhatsApp, nominado ‘Aprovados MPCE’, cujos administradores são cinco membros da Comissão do Concurso do MPCE, entre eles, o Procurador-Geral de Justiça. O grupo é composto por 155 participantes e os candidatos aprovados sub judice também não foram adicionados ao grupo, tampouco convidados a participarem dele – mesmo dentro das vagas respectivas” (fl. 8, e-doc. 1).



    Alega que, “tomou-se conhecimento de uma reunião (que deveria ser um evento publicizado) marcada pelo Procurador-Geral de Justiça, para o dia 01/07/2022, intitulada de ‘Preparativos para a posse’, que foi realizada no Plenário dos Órgãos Colegiados, na sede da PGJ e transmitida virtualmente por meio do Teams tão somente para estes convidados” (fl. 8, e-doc. 1).



    Realça que “a ciência pelos candidatos aprovados sub judice se deu de maneira informal, por notícia de alguns candidatos convidados para a referida reunião, pois o convite, enviado por e-mail, foi destinado apenas aos outros candidatos sem empecilho judicial, ou seja, os aprovados sub judice foram deliberadamente excluídos da reunião, em patente afronta de todo o conjunto principiológico que norteia e legitima a lisura de um certame público, notadamente dos postulados da impessoalidade e isonomia, eis que é indene de dúvida a discriminação ora relatada, e em clara desobediência às decisões judiciais” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Salienta que “a Comissão do Concurso do MPCE, presidida por seu Procurador- Geral de Justiça, tem adotado condutas que configuram nítida discriminação aos candidatos aprovados sub judice, segregando-os de forma clara e ilegal, em reiterado e inaceitável descumprimento às decisões judiciais que ordenaram a permanência destes candidatos no concurso que, reitera-se, encontra-se em andamento, até ulterior decisão judicial” (fl. 9, e-doc. 1).



    Reforça que “inobstante o requerido e outros candidatos beneficiados por decisões judiciais, terem sido reclassificados, inclusive reconhecendo estes dentro das primeiras 32 posições, tais candidatos não foram convocados para as demais etapas – escolha de comarcas e entrega de documentos – sendo preteridos em sua convocação e até nomeação – conforme decisões judiciais” (fl. 11, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “para determinar ao Presidente da Comissão de Concurso para ingresso no cargo de Promotor de Justiça do Estado do Ceará, que proceda a IMEDIATA SUSPENSÃO da convocação dos 32 candidatos para escolha de comarcas, entrega de documentos e exames admissionais – agendadas para o dia 08.08.2022 - até o julgamento deste mandado de segurança” (fl. 17, e-doc. 1).



    No mérito, pede “seja concedida a segurança, mantida a tutela provisória de urgência requerida e eventualmente deferida, para reconhecer a flagrante ilegalidade perpetrada pela Comissão de Concurso, determinando: e.1. Seja adotadas providências necessárias, a fim de que práticas discriminatórias em relação aos candidatos na condição de sub judice, sejam imediatamente cessadas, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, bem como seja adotado tratamento isonômico entre todos os candidatos aprovados no certame, independentemente de ter demandando qualquer matéria judicialmente por qualquer fato relacionado ao concurso; e.2. Que a comissão cumpra de forma efetiva as decisões judiciais oriundas do Tribunal de Justiça do Ceará, para que reclassifique de fato e de direito os candidatos beneficiados por tais decisões, em especial os que estão dentre os 32 primeiros classificados e, por conseguinte, convoque-os para as fases seguintes, em igualdade de condições com os demais, em respeito a lisura, isonomia, transparência, moralidade e legalidade” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3.  A presente ação não pode ter seguimento válido neste Supremo Tribunal, carecendo o impetrante de razão jurídica.



    4. O objeto da presente impetração é decisão proferida em 5.8.2022, pelo Conselheiro Rinaldo Reis Lima, relator do Procedimento de Controle Administrativo n. 1.00803/2022-40 no Conselho Nacional do Ministério Público, pela qual indeferida a medida liminar requerida pelo impetrante, aos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo instaurado a requerimento de TADEU FURTADO DE OLIVEIRA ALVES, candidato inscrito no concurso público para provimento de cargos de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público Estado do Ceará, no qual se aponta a existência de ilegalidade na convocação dos candidatos aprovados para a fase preparatória da posse, em descumprimento às decisões proferidas pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará.



    Em suma, o requerente aduz que:



    a) ‘o Autor restou aprovado em todas as etapas do certame de Promotor de Justiça do Estado do Ceará, conforme resultado final publicado em 08.07.2022’;



    b) ‘em virtude de flagrante ilegalidade na contagem da pontuação dos títulos, é que autor interpôs uma ação ordinária com pedido de liminar perante o TJCE, requerendo o controle de legalidade da situação, no sentido de que a banca do certame corrigisse o vício respectivo, com a devida atribuição dos pontos, reclassificação no certame e demais atos consectários para a sua convocação – caso dentre os 32 convocados em virtude da correção da nulidade’;



    c) ‘o juízo da 11ª Vara da Fazenda, nos autos de n. 0253636-80.2022.8.06.0001, DEFERIU a liminar requerida’; d) ‘até o presente momento a comissão não cumpriu a decisão, não convocando este para participar das demais fases do certame, com escolha de comarcas, perícia e envio de documentos’;



    e) ‘o MPCE também não vem cumprindo TODAS as decisões judiciais oriundas de outros candidatos’;



    f) ‘mesmo com decisões judiciais em seu favor, os candidatos simplesmente não foram convocados para participar das etapas respectivas, tendo em vista o não cumprimento destas decisões pelo MPCE’;



    g) ‘foi publicado o Edital nº 0136/2022/SERH - MPCE, que convocou 32 primeiros candidatos para: audiência de escolha de comarca (no dia 08/08/2022); perícia médica (no dia 09/08/2022); envio de documentos (12/08/2022). Vale salientar que os referidos atos são preparatórios para a posse, já designada para o dia 19/08/2022’;



    h) ‘o MPCE não convocou o autor – e demais candidatos dentre os 32 primeiros colocados com as respectivas decisões judiciais - para participar das demais etapas do certame, mesmo ciente de que o autor ficou dentro das respectivas vagas da primeira convocação e nomeação’; e 



    i) ‘a Comissão do Concurso do MPCE, presidida por seu Procurador-Geral de Justiça, tem adotado condutas que configuram nítida discriminação aos candidatos aprovados sub judice, segregando-os de forma clara e ilegal, em reiterado e inaceitável descumprimento às decisões judiciais que ordenaram a permanência destes candidatos no concurso que, reitera-se, encontra-se em andamento, até ulterior decisão judicial’



    Com base nesses fundamentos, requer ‘de modo inaudita altera pars, tutela de urgência para determinar ao Presidente da Comissão de Concurso para ingresso no cargo de Promotor de Justiça do Estado do Ceará, que proceda a IMEDIATA SUSPENSÃO da convocação dos 32 candidatos para escolha de comarcas, entrega de documentos e exames admissionais – agendadas para o dia 08.08.2022 - até a conclusão do julgamento deste Procedimento de Controle Administrativo.’



    No mérito, pede que a) sejam ‘adotadas providências necessárias, a fim de que práticas discriminatórias em relação aos candidatos na condição de sub judice, sejam imediatamente CESSADAS, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, bem como seja adotado tratamento isonômico entre todos os candidatos aprovados no certame, independentemente de ter demandando qualquer matéria judicialmente por qualquer fato relacionado ao concurso’; e b) ‘que a comissão CUMPRA DE FORMA EFETIVA AS DECISÕES JUDICIAIS ORIUNDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, para que reclassifique de fato e de direito os candidatos beneficiados por tais decisões, em especial os que estão dentre os 32 primeiros classificados e, por conseguinte, convoque-os para as fases seguintes, em igualdade de condições com os demais, em respeito a lisura, isonomia, transparência, moralidade e legalidade’.



    Além disso, pleiteia a decretação do sigilo quanto à identificação do autor, com a finalidade de ‘evitar ainda mais discriminação, por ser candidato sub judice, bem como efetivo prejuízo e perseguição deste perante o MPCE e demais candidatos do certame’.



    É o relatório.



    Como é sabido, a publicidade dos atos processuais é a regra, de modo que o sigilo só poderá ser deferido em hipóteses excepcionalíssimas, para a proteção da intimidade ou por razões de interesse público devidamente justificadas.



    É nesse sentido o disposto no art. 5º, inciso LX, da CF, segundo o qual ‘a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem’.



    Na mesma linha, estabelece o art. 93, inciso IX, da CF, que ‘todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação’.



    Como se observa, o pedido de sigilo formulado pelo requerente não se enquadra nas hipóteses admitidas na legislação de regência. Além disso, o requerente alega que está sofrendo discriminação por parte da banca examinadora e por parte de alguns candidatos justamente por ser candidato sub judice. Ou seja, tanto a organização do certame quanto os demais aprovados já possuem pleno conhecimento de quem são os candidatos que tiveram a sua participação no concurso assegurada por decisão judicial pendente de confirmação.



    Dessa maneira, considerando que as razões invocadas não são suficientes para afastar o princípio da publicidade dos atos processuais e o interesse público à informação, INDEFIRO o requerimento de sigilo quanto à identificação do autor.



    Nos termos do que prevê o art. 43, § 4º, do RICNMP1 , dê-se ciência ao requerente acerca do presente ato decisório, concedendo-lhe o prazo de 2 (dois) dias pra que manifeste se possui interesse na continuidade do procedimento.



    No tocante ao requerimento cautelar, o candidato alega que o Ministério Público cearense estaria descumprindo a decisão proferida pela 11ª Vara da Fazenda Pública nos autos do processo n. 0253636-80.2022.8.06.0001.



    Nesse contexto, entendo que cabe ao Poder Judiciário do Estado do Ceará, e não a este CNMP, adotar as medidas pertinentes em relação ao eventual descumprimento da decisão judicial proferida nos autos do processo mencionado (n. 0253636-80.2022.8.06.0001). Impõe-se, portanto, o INDEFERIMENTO do requerimento liminar ora formulado.



    Diante do exposto, caso a requerente se manifeste pelo prosseguimento feito, intime-se o Procurador-Geral de Justiça do MP/CE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente informações acerca do alegado na inicial. Em razão da urgência, comunique-se apenas por meio de mensagem eletrônica, juntando-se aos autos a confirmação de recebimento das comunicações” (e-doc. 14, grifos nossos).



    5. Diferente do sustentado nesta impetração, a autoridade apontada coatora não “concord[ou] que a banca do concurso (MPCE) descumpre decisões judiciais, chancela[ndo] tais atos”.



    Ao indeferir a medida liminar no Procedimento de Controle Administrativo n. 1.00803/2022-40, o Conselheiro Relator limitou-se a assentar caber ao Tribunal de Justiça do Ceará a adoção de medidas para dotar de eficácia a decisão judicial eventualmente descumprida pela comissão do concurso para promotor de justiça do Ministério Público do Ceará, mantendo inalterados os atos administrativos submetidos a controle, sem alteração do quadro fático e jurídico prevalecente.



    O ato apontado coator é decisão negativa do Conselho Nacional do Ministério Público, excetuada da competência originária deste Supremo Tribunal, que não atua como órgão revisor daquela instância administrativa ou do Conselho Nacional de Justiça, na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal: 



    “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 31769 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016)” (MS n. 34.213 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.9.2016). 



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTOR DE JUSTIÇA. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. ALEGADA ADOÇÃO DE CRITÉRIOS SUBJETIVOS PELO CONSELHO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RORAIMA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CNMP. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS 32316 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.2.2014)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (MS 37162 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.2.2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR ARQUIVADA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A impetração volta-se contra decisão do Conselho Nacional do Ministério Público que arquivou reclamação disciplinar proposta para apurar a remessa da comunicação anônima ao CRM e a negativa em informar a identidade do comunicante, possuindo tal deliberação, portanto, nítido caráter negativo. III - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 35252 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.6.2018).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para atuar em casos de deliberação negativa do Conselho Nacional do Ministério Público, a teor do que dispõe o art. 102, I, r, da Constituição da República. 2. As deliberações dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público que não substituem o ato inicialmente questionado não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via do mandado de segurança, sob pena de transformar o STF em instância revisional dos todos os atos administrativos praticados pelos referidos órgãos de controle. 3. In casu, a deliberação emanada do CNMP reveste-se de nítido caráter negativo, insindicável, portanto, pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (MS 30787 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.11.2016).



    6.  A revisão judicial de decisão monocrática administrativa negativa, proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público converte o mandado de segurança em indevido sucedâneo recursal, além de instaurar competência revisora, inexistente neste Supremo Tribunal, sobre os provimentos daquele órgão, conforme interpretação teleológica redutora adotada quanto à al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    7. Pelo exposto, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Intime-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora